Tribunal: TJMT
Processo: 1019687-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALFREDO MANOEL DA SILVA, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, convertida em Ação de Execução, proposta pelo BANCO HONDA S/A., que deferiu a conversão da ação, determinando a citação do requerido para pagamento da dívida em 03 dias.
Alega o agravante que a ação de busca e apreensão foi proposta em 24/09/2015, devido a suposta mora no adimplemento das prestações do contrato de alienação fiduciária.
Sustenta que a carta de notificação, que constituiria o agravante em mora, foi recebida por terceiro e jamais a recebeu, sendo este requisito indispensável para propositura da ação, devendo ser extinto o feito na origem.
Aponta a ocorrência de prescrição intercorrente, vez que a ação foi fundada em cédula de crédito bancário com garantia fiduciária, no qual observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três) anos o prazo prescricional para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição intercorrente.
Afirma que “houve o decurso de mais de 03 (três) anos contados de 24/09/2015, com a ordem de citação do devedor fiduciário, ora agravante, até 19/11/2018, data em que foi deferida a conversão da demanda para Ação de Execução, nos termos do art. 5o do Decreto-Lei 911/69, sem que o Banco credor ora agravado conseguisse citar o devedor, cuja inércia não pode ser atribuída à máquina judiciária”.
Com essas considerações, requer, preliminarmente, o deferimento da justiça gratuita; o acolhimento da prejudicial de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente da pretensão autoral, para extinguir o feito na origem e a concessão de efeito ativo, para cassar a decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo, sem a regular constituição em mora.
No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal, com a pronunciamento da prescrição intercorrente da pretensão autoral, com a aplicação do efeito translativo para extinguir o feito na origem ou, alternativamente, a cassação da decisão de deferimento de liminar de busca e apreensão.
É o relatório.
DECIDO
Inicialmente, quanto ao benefício da gratuidade da justiça, considerando a natureza da ação de origem e CTPS (Num. 05783 – ID. 57825980), não há como impor o pagamento das custas na esfera recursal. Assim, DEFIRO a gratuidade da justiça, para o presente recurso.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, quanto a ausência de constituição em mora, tenho que o caso não comporta a tutela recursal pretendida, uma vez que os argumentos do Juízo para o deferimento da liminar de busca e apreensão são consistentes.
Neste sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – MORA COMPROVADA – ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO FIRMADO– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - TELEGRAMA DIGITAL - VALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - DEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR NA AÇÃO E BUSCA E APREENSÃO – VIABILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.
A notificação extrajudicial que visa a comprovação da mora se encaminhada a endereço constante no contrato de alienação fiduciária é válida, ainda que recebida por terceiros.
“Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1821119/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019) (N.U 1014140-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020).
Quanto à tutela recursal referente ao pronunciamento de prescrição intercorrente, entendo ser matéria afeta ao mérito recursal.
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do agravado, INDEFIRO a almejado efeito ativo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Alexandre Elias Filho
Relator em substituição legal